Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709829-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE MARIA VIEIRA RODRIGUES DECISÃO Verifica-se que a controvérsia refere-se à base de cálculo a ser observada para a conversão da licença-prêmio em pecúnia dos servidores distritais. A Exm.a Desembargadora SIMONE LUCINDO, no Incidente de Uniformização n. 0700727-77.2021.8.07.9000, determinou o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais se discute a base de cálculo a ser observada para a conversão da licença-prêmio em pecúnia dos servidores distritais. ANTE O EXPOSTO, determino a suspensão do presente processo, até o julgamento final do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência - IUJ. Int. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator